Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR APORTES FINANCEIROS. TESE DE ILEGITIMIDADE. INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. TAXCA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 870.847/SE. TEMA 810. AUSÊNCIA DE MODULAÇAO DE EFEITOS. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESPROVIDO.

I. É evidente a legitimidade do DISTRITO FEDERAL para a demanda, pois, caso o instituto de previdência não tenha condições de arcar com o abono de permanência, deverá o Ente Distrital promover o aporte financeiro necessário, tanto é assim que a própria legislação que criou instituto deixou assente tal responsabilidade.
II. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
III. A sentença recorrida atendeu estritamente aos limites impostos pelo RE 870.847, em seu julgamento de mérito, ao não reconhecer a Taxa Referencial – TR como adequada a refletir o fenômeno inflacionário, seja no período anterior, seja no período posterior à expedição do precatório. Observou-se, ainda, as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral - vide REsp 1492221/PR - concluindo pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E nesses casos.
IV. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.